Tribunal: TJDFT
Processo: 0712592-42.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO COM OUTRAS AÇÕES EM TRÂMITE NO JUÍZO DA INSTRUÇÃO. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. CHEQUES FIRMADOS POR SÓCIO EXCLUÍDO DO QUADRO SOCIETÁRIO DA EMPRESA. TEORIA DA APARÊNCIA. EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍCO SUBJACENTE EMBASADOR DOS VALORES ESTAMPADOS NAS CÁRTULAS DE CHEQUE. SERVIÇOS PRESTADOS PELO AUTOR DA AÇÃO. BÔNUS DO NEGÓCIO REVERTIDOS EM PROL DA PESSOA JURÍDICA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Apontada preliminar de conexão da ação monitória com outras em curso no mesmo Juízo, verificou-se a realização de audiência de instrução una para todas as ações, sendo certo que não houve contradição entre as sentenças prolatadas.
2. Embora um dos fundamentos da sentença não tenha sido especificamente combatido pelo apelante, encontrando-se os demais alinhados àqueles que embasam a pretensão recursal, não há que se falar em falta de dialeticidade do recurso.
3. Não obstante a insistência da apelante em sustentar a invalidade dos cheques emitidos por sócio excluído do quadro societário da empresa, bem andou a sentença guerreada que, invocando a teoria da aparência, considerou como obrigação da empresa a dívida consubstanciada pelos títulos em questão, notadamente quando os bônus do negócio (serviços prestados) revertem-se em favor da própria pessoa jurídica.
4. Restou demonstrada na fase instrutória a prestação de serviços de fachada de duas lojas pertencentes à empresa ré, ora apelante, subjacente aos títulos objeto da ação monitória.
5. Não configura litigância de má-fé a interposição de recurso em face de sentença contrária aos interesses do recorrente, mas mero exercício de direito constitucionalmente garantido.
6. Apelação conhecida e não provida.